Tribunal: TJMT
Processo: 1000765-31.2023.8.11.0077
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000765-31.2023.8.11.0077
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: KARLA SYMONE FARIAS DE BRITO CAVALCANTI
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 06.09.2024
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PRELIMINAR DE CONEXÃO AFASTADA. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO REJEITADA. PRETENSÃO AUTORAL DE REAJUSTAMENTO DOS VENCIMENTOS COM BASE NOS ÍNDICES PREVISTOS ANUALMENTE PARA O PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO DETERMINADO PELA LEI No 11.738 /2008. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- A Lei Federal No 11.738/2008 consagra o valor mínimo aos profissionais do magistério, contudo, não disciplina reajuste aos servidores que recebem valores acima do piso nacional.
2- O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema no 911, definiu que a aplicação da Lei no 11.738 /2008 somente é automática para o nível inicial da carreira, para os demais casos, há necessidade de lei local.
3- Constatado que a parte autora, em progressão na carreira, recebe valor superior ao estabelecido na Lei 11.738 /2008, bem como que o Município não tratou da implementação dos reajustes em Lei própria, correto o decreto de improcedência da ação.
4- Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000765-31.2023.8.11.0077
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KARLA SYMONE FARIAS DE BRITO CAVALCANTI - CPF: 581.826.671-00 (RECORRENTE), ELIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 918.118.211-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (RECORRIDO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2024